Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703237-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL D E S P A C H O Vistos, etc. A parte agravante apresenta pedido de desistência da presente pretensão reformatória (ID 32515518). Diante disso, entendo prudente determinar a intimação da parte agravada (SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDICAL), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca dos fatos e dos pedidos veiculados na aludida petição, sob pena de seu silêncio implicar na homologação da desistência do recurso à baila, conforme requerida pela parte adversa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator